Tribunal: TJDFT
Processo: 0028925-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA/DOCUMENTOSCÓPICA EM CÓPIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
I – É possível a realização de perícia grafotécnica em cópia de documento, competindo ao expert a avaliação de sua prestabilidade ou não para a elaboração de um parecer técnico confiável. Precedentes.
II – Negou-se provimento ao recurso.